Tribunal: TJES
Processo: 5002153-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Dever de Informação; Defeito, nulidade ou anulação; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002153-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AURELIO ESPINDULA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002153-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AURELIO ESPINDULA

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AURELIO ESPINDULA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (id 1211519 e 1211518), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão interlocutória id 1253759 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AURELIO ESPINDULA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (id 1211519 e 1211518), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Depreende-se dos autos que o MM. Juiz de Direito

a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que o Agravante não juntou documentos hábeis a comprovar a atual hipossuficiência, além de ser possível inferir que recebe rendimentos superior à maioria dos brasileiros, bem como possui diversos bens.

Efetivamente, denota-se que o Agravante limitou-se a apresentar declaração de imposto de renda desatualizada, que não reflete, em tese, a atual situação econômica. Tampouco apresentou outros documentos aptos a corroborar a afirmação.

De outro lado, mesmo da análise da declaração de imposto de renda desatualizada, observa-se a existência de aplicações financeiras realizadas pelo Agravante, o que demonstra, em princípio, a capacidade de cumulação de capital, o que contraria a alegação de impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Por fim, como bem salientou o MM. Juiz de Direito
a quo
na decisão impugnada,
“
os documentos anexados à exordial sequer comprovam o seu faturamento atual, tampouco que não dispõe de recursos para arcar com as custas processuais. Da mesma maneira, é notório que a parte requerente aufere renda superior a maioria dos brasileiros, bem como possuí um vasto patrimônio com diversos bens. Ressalto ainda, que o valor dos empréstimos indicados na documentação de fls. 65/verso, demonstram a capacidade financeira da parte requerente.”

Assim, penso não merecer reforma a decisão vergastada, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002153-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AURELIO ESPINDULA

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante AURELIO ESPINDULA e Agravada EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.